Tribunal: TJBA
Processo: 8049557-28.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-01
Data de publicação: 2026-06-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8049557-28.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: RAIZEN COMBUSTIVEIS S.A.

Advogado(s)
:
HUGO DAMASCENO TELES, BRUNA SILVA DE OLIVEIRA

AGRAVADO: M DE AGUIAR COM DE COMBUSTIVEIS E DER DE PETROLEO LTDA e outros

Advogado(s)
:
CRISTIANO PINTO SEPULVEDA, ANDRE LOPES SALES

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CARTA PRECATÓRIA. PRONUNCIAMENTO JUDICIAL QUE DETERMINA O AGUARDO DO TRÂNSITO EM JULGADO DE DECISÃO PROFERIDA EM RECURSO CORRELATO. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. NATUREZA JURÍDICA DE DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE. INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 203, § 3º E 1.001 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. IRRECORRIBILIDADE.
MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1 – Verifica-se que o recurso atende os requisitos de admissibilidade, razão pela qual o conheço. O entendimento particularizado e consolidado na decisão objurgada será mantido pelos próprios fundamentos, razão pelo qual submeto o presente Agravo Interno à análise e apreciação do Colegiado.

2 – A controvérsia cinge-se em verificar se o pronunciamento judicial que determina o aguardo do trânsito em julgado de decisão proferida em recurso correlato para o prosseguimento da marcha processual possui natureza de decisão interlocutória ou de despacho de mero expediente.

3 – Impõe destacar que o ato judicial hostilizado no processo de origem não possui carga decisória autônoma capaz de modificar, extinguir ou criar direitos às partes. Trata-se de providência de cunho meramente administrativo e ordinatório, destinada a organizar o procedimento e garantir a segurança jurídica.

4 – Com efeito, ao determinar que se aguarde o trânsito em julgado da decisão proferida no recurso que discute o valor dos honorários periciais (Agravo de Instrumento n.º 8001503-31.2025.8.05.0000), o Magistrado de Primeiro Grau exerceu seu poder de cautela e condução do processo. A realização de perícia de avaliação de imóvel exige a definição estável de quem deve suportar os custos e qual o montante da verba honorária. Iniciar os trabalhos periciais com base em decisão ainda sujeita a modificação por recursos pendentes poderia acarretar a prática de atos inúteis e nulidades processuais, em afronta à economia processual.

5 – O despacho de mero expediente caracteriza-se pela ausência de prejuízo jurídico imediato. In casu, a suspensão determinada pelo Douto Magistrado é pontual e vinculada a evento futuro e certo (o julgamento definitivo do recurso conexo). A demora decorrente do exercício do direito de defesa e do sistema recursal não transmuta a natureza do despacho em decisão interlocutória.

6 – A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que atos que visam apenas o impulsionamento ou o sobrestamento temporário para aguardar providência prejudicial são irrecorríveis.

7 – Recurso conhecido e desprovido. Decisão mantida. Fica advertido que eventual reiteração injustificada da via horizontal ensejará a aplicação de multa prevista no artigo 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno em Agravo de Instrumento n.º 8049557-28.2025.8.05.0000, agravante RAIZEN COMBUSTÍVEIS S.A. agravados M DE AGUIAR COM DE COMBUSTÍVEIS E DER DE PETRÓLEO LTDA e OSMAR RODRIGUES TORRES JÚNIOR.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, pelas razões alinhadas no voto da Relatora.

III